Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-19.2022.8.11.0039
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000614-19.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEDIR PIRES DA SILVA - CPF: 111.659.951-15 (RECORRENTE), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO CONTRACHEQUE DA AUTORA. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se para eventual cálculo de valor devido é necessário apenas à realização de simples cálculo aritmético, deve ser afastada a preliminar de incompetência do juizado especial com fundamento na necessidade de perícia contábil.

Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000614-19.2022.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S.A

Recorrida(s):

Ledir Pires da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com resolução do mérito, com o fim de:

1. Declarar a nulidade absoluta, com eficácia ex tunc, do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sob exame;

2. Convertê-lo em contrato de empréstimo consignado simples vinculado à folha de pagamento/benefício da parte requerente, devendo incidir, sobre a quantia efetiva mutuada no contrato ora convertido, a taxa média de juros emitida pelo BACEN na data do contrato, com cluster em benefício previdenciário do RGPS/INSS consignado, vedada a sua capitalização, a ser paga em até 72 ou 84 parcelas mensais consecutivas, conforme o ano da contratação – artigo 13, inciso I, da IN-INSS/PRES n. 28/2008 –, aqui aplicado por analogia.

3. Condenar a parte requerida à devolução dos valores pagos a maior (eficácia ex tunc), na forma simples, com compensação quantum satis automática sobre as parcelas lineares mensais revisadas vencidas, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada pagamento indevido, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação – artigo 405 do CC e 240 do CPC.

3.1 se houver, autorizo o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico.

3.2

se houver depósito judicial, a parte requerente poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material);

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.
”.

PRELIMINAR DA DECADÊNCIA

Colendo pares;

A Recorrente alega que como o Recorrido não ofereceu reclamação administrativa a respeito da suposta irregularidade na contratação por ter sido ludibriada a efetuar contratação de empréstimo diversa da pretendida, no prazo de 90 dias, entre a assinatura do contrato e o ajuizamento da presente ação, por isso deve ser desconsiderada em virtude da ocorrência da decadência.

Como a Recorrida busca indenização pelos danos sofridos em decorrência dos descontos que diz terem ocorridos indevidamente em sua aposentadoria, entretanto, apesar da assinatura do primeiro contrato ter sido celebrada em 27/05/2009, até a presente data há descontos decorrentes da relação jurídica entabulada entre as partes.

Desta forma, não há que se falar na ocorrência da decadência, conforme disposto no art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor, que aponta o prazo de 90 (noventa) dias, para o consumidor reclamar sobre vícios aparentes, de modo que também afasto esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A Reclamante, em sua inicial, alega que é funcionária pública aposentada e que em 2009 efetuou a contratação de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, ocorre que até a presente data os descontos continuam a serem realizados. Ao entrar em contato com a instituição financeira teve a ciência de que seu contrato se tratava na verdade de contrato de empréstimo com cartão de crédito, mas não solicitou nenhum cartão de crédito, tendo sido levada a erro no momento da contratação do empréstimo, tendo em vista que somente tinha a pretensão de realizar o empréstimo consignado.

Assim, afirma que a contratação é abusiva e requer a devolução dos valores pagos de forma indevida e ainda indenização por dano moral.

Em sua defesa, o Recorrente sustenta que ao contrário do aludido na inicial, o supracitado negócio jurídico nunca se tratou de empréstimo consignado como alegado pelo recorrido, mas sim de contrato de cartão de crédito consignado. Aduz que no contrato assinado contem todas as informações referentes à contratação do cartão de crédito, incluindo autorização expressa de Reserva de Margem Consignável.

Pois bem. No presente caso, a consumidora não nega que celebrou o contrato de empréstimo junto à instituição financeira, contudo questiona a modalidade do empréstimo contratado.

Apesar da Recorrente em sua defesa ter juntado um Contrato de Empréstimo Consignado realizado em 27/05/2009, também foraA juntados mais três contratos, denominados como

Proposta de Contratação de Saque Mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado
,
realizados nos anos de 2016 e 2018.

Sendo assim, a alegação de desconhecimento da modalidade da contratação, a saber, modalidade de contrato cartão de crédito consignado, é inverídica, posto que a Recorrente em sua defesa acostou os contratos celebrados entre as partes, onde é possível verificar, de forma clara, que se tratava de cartão de crédito consignado, conforme abaixo se vê:

Em que pese às alegações de que não houve a utilização do cartão de crédito, destaco que além de constar a informação que o valor do empréstimo ocorreria na forma de saque, também teve a utilização do cartão de crédito para realização de compras, conforme abaixo demonstrado:

Desta forma, a alegação da recorrida, no sentido de que não lhe fora repassada informação correta a respeito da modalidade de empréstimo consignado que estava contratando, não merece prosperar. Como acima demonstrado, no contrato juntado aos autos há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do autor ao final, que, em tese, teve ciência prévia das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

Deste modo, a meu ver, não restou comprovado o alegado defeito a inquinar de nulidade a contratação realizada entre as partes, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Ademais, os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

Cabe acrescentar que caso o Reclamante, ora Recorrido, não concorde com o valor descontado em sua folha de pagamento, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito,
pagando o saldo devedor
, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Portanto, a meu ver, os documentos acostados aos autos apresentam força probatória suficiente para demonstrar a legalidade da contratação, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano material e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024